Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DE ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. PEDIDO DE ALIMENTOS POR TEMPO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de alimentos, incide o disposto no art. 14 da Lei 5.478/68, segundo o qual o recurso de apelação será recebido apenas no efeito devolutivo.
2. O deferimento do pedido de alimentos, fundamentado nos princípios constitucionais da solidariedade e da assistência mútua, é, em regra, medida excepcional e temporária, que depende da prova da necessidade do alimentando, consubstanciada na impossibilidade de prover sua própria subsistência, ainda que temporariamente
3. No caso dos autos, a apelante possui três filhas biológicas, além de outros dois filhos assistidos, todos maiores e capazes, os quais podem, e devem (art. 229 da Constituição Federal) contribuir com o seu sustento.
4. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.